Tribunal: TJSP
Processo: 1032397-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, tendo por causa de pedir a suposta prática de atos de improbidade dos réus em decorrência de proposta inexequível da licitação na modalidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, tendo por causa de pedir a suposta prática de atos de improbidade dos réus em decorrência de proposta inexequível da licitação na modalidade concorrência (Edital no 001/2010), voltada à exploração do Trecho Sul e posterior construção e exploração do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas – sentença proferida pelo Juízo "a quo" que julgou improcedente de plano a demanda, na forma do art. 17, §8o, da LF no 8.429/92, por considerar que inexiste na exordial indicação clara acerca do suposto ato de improbidade praticado, ressaltando-se que não obstante inexigível descrição minuciosa e pormenorizada em seus mínimos detalhes, a exposição de fatos demasiadamente genéricos traz vícios incontornáveis, ressaltando-se que o fato da operação do Rodoanel estar em funcionamento evidencia a exequibilidade da proposta e que eventuais atrasos não configuram, por si só, atos de improbidade – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Inépcia da inicial, ante a inexistência de causa de pedir e, em decorrência, de justa causa para prosseguimento da lide - A responsabilidade por improbidade é subjetiva e exige a descrição da conduta irregular, do resultado e do elemento subjetivo do réu – Hipótese dos autos em que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de descrever minimamente as condutas dos réus que supostamente poderiam dar ensejo à consumação de ato de improbidade, e tampouco indicou o elemento volitivo inerente a cada um deles por ocasião da prática do aludido ato - Base fática e justa causa para a ação em face da agravante não configuradas - Inexistência dos requisitos necessários para o processamento da ação – Rejeição da exordial corretamente levada a efeito em primeiro grau – Precedentes – Sentença extintiva mantida - Recurso do Ministério Público não provido.